Tribunal: TJPA
Processo: 0813953-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813953-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: RANGEL GARCIA TRAVASSOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813953-94.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ROSENDO BARBOSA LIMA NETO.

PACIENTE: RANGEL GARCIA TRAVASSOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA PROFERIDA. JÚRI DESIGNADO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rangel Garcia Travassos, preso em flagrante delito no dia 11/02/2024, pela tentativa de homicídio qualificado (artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que não houve designação do plenário do júri, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa em razão da ausência de designação do plenário do júri; e (II) analisar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A questão do excesso de prazo é afastada, pois a instrução processual já foi encerrada, com a prolação da decisão de pronúncia em 21/05/2024. O andamento do processo segue regularmente, não havendo qualquer indicativo de desídia do juízo processante. Aplica-se a Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há excesso de prazo na formação da culpa quando o atraso não decorre de inércia do Judiciário.

4.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, dado o crime de elevada gravidade (tentativa de homicídio com uso de arma branca), além de indícios suficientes de autoria e materialidade já reconhecidos na pronúncia. A prisão visa evitar a reiteração criminosa e assegurar a eficaz resposta do Estado ao crime cometido, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de excesso de prazo na formação da culpa é reconhecida quando o processo segue regularmente, com a sessão do Tribunal do Júri já designada, sem indícios de desídia do Judiciário.

2.

A prisão preventiva é mantida para garantia da ordem pública e pela gravidade do delito, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, artigo 121 c/c artigo 14, inciso II; Código de Processo Penal, artigos 312, 313, 319; STJ, Súmula nº 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 452.507, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.06.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 03 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Rosendo Barbosa Lima Neto, em favor de RANGEL GARCIA TRAVASSOS, preso no dia 11/02/2024, pronunciado em 21/05/2024, acusado pelo crime previsto no artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, nos autos da Ação Penal nº 0800070-90.2024.8.14.0029.

O impetrante relata que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que não houve designação do plenário e júri.

Em face do exposto, requer a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão preventiva, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 21644804 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 21742886 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 21762171 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 11/02/2024, no município de Maracanã, Estado do Pará, o paciente foi preso em flagrante delito, por ter, mediante golpe de faca na cabeça, tentado matar a vítima HELBERTY MIGUEL SILVA DA ROCHA.

Foi apurado que, na data retromencionada, estava acontecendo a festa de Carnaval na cidade de Maracanã, quando iniciou uma confusão no local, estando envolvidas a companheira e uma cunhada do coacto, de prenomes Raissa e Natália, respectivamente. A vítima foi ao encontro do paciente e disse para ele tirar as mulheres do local, contudo, ambos se desentenderam e a vítima desferiu socos no coacto, o qual, por sua vez, aproveitando que estava em poder de uma faca, sacou a arma branca e desferiu um golpe na cabeça do ofendido.

Ato contínuo, o paciente empreendeu fuga do local, e a vítima tentou ir ao seu encalço, apesar disso, o ofendido, com a faca cravada na cabeça, correu apenas alguns metros e caiu ao chão, desmaiado.

Consigna-se que a vítima sobreviveu ao ataque e levada, inicialmente, ao Hospital de Maracanã, sendo, posteriormente, transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESIGNAÇÃO DO PLENÁRIO E JÚRI

Segundo consta nas informações prestadas pelo juízo singular, em 11/02/2024, o paciente foi preso em flagrante delito, sendo sua prisão convertida em preventiva no dia 12/02/2024.

Em 21/05/2024, ocorreu a prolação da decisão de pronúncia, ocasião em que o juízo inquinado coator verificou que se encontram satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade. Assim, a custódia foi mantida pelos fundamentos ao norte e pelos constantes na decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva. Consequentemente, lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Quanto ao atual estado do processo, o feito se encontra aguardando a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 22/10/2024.

Portanto, a instrução processual se encontra finalizada, igualmente, inexiste excesso de prazo, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou, ressaltando a necessidade nos requisitos autorizadores da prisão.

Portanto, a custódia é necessária, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 03 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/10/2024